Tribunal: TJDFT
Processo: 0710184-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia. Periculum libertatis e fumus comissi delicti presentes. Periculosidade in concreto do paciente. Necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Alegação de excesso de prazo. Súmula 21 do STJ: “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.” Cancelamento da sessão plenária em razão do aumento da propagação do coronavírus e da imposição de novas medidas sanitárias, na forma da Portaria Conjunta n. 14, de 28 de fevereiro de 2021. Atraso nas atividades processuais que não pode ser atribuído ao Poder Judiciário. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Ordem denegada.